Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-14.2019.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001852-14.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ADEMILSON DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 000.519.751-14 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA FERRAZ - CPF: 945.526.731-49 (APELANTE), ANITA GOMES DE CAMPOS E SILVA - CPF: 772.251.471-53 (APELANTE), BERNARDO DA SILVA RONDON - CPF: 458.544.911-68 (APELANTE), CLEIDINEIA EUCARIS DA COSTA - CPF: 944.900.401-30 (APELANTE), CRISTIANA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 362.481.341-20 (APELANTE), IRINA APARECIDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 014.591.681-27 (APELANTE), JANETE DE JESUS MORAES - CPF: 026.341.311-00 (APELANTE), JOAO BATISTA VICENTE DE CAMPOS - CPF: 928.539.511-20 (APELANTE), JOILSON JOSE DUARTE RONDON - CPF: 980.817.801-49 (APELANTE), JULIANA SILVERIA DA SILVA - CPF: 010.796.091-56 (APELANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA MARIANO - CPF: 017.792.871-94 (APELANTE), LEDEANA DOS SANTOS VIEIRA DA COSTA - CPF: 993.684.801-25 (APELANTE), LENELICE MARIA SANTOS - CPF: 002.760.131-58 (APELANTE), MARIA CANDELARIA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 781.749.961-68 (APELANTE), MARIA DOS SANTOS PEREIRA LEITE - CPF: 544.350.801-68 (APELANTE), MARIA JOSE FERREIRA GOMES BARROS - CPF: 204.403.671-15 (APELANTE), MARIA LUCIA DE PAULA ARRUDA - CPF: 947.442.541-87 (APELANTE), MARIETE AQUINO DA SILVA E SILVA - CPF: 594.779.201-00 (APELANTE), MORGANA MARIA DA CRUZ - CPF: 929.572.501-87 (APELANTE), OLANDA GUIA DE SOUZA - CPF: 800.790.831-53 (APELANTE), REGIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO MENDES - CPF: 041.723.041-92 (APELANTE), ROSIANE VENTURA CAMPOS CURADO - CPF: 029.030.931-05 (APELANTE), VERONICE GONCALINA BASTOS DE ALMEIDA - CPF: 562.304.861-72 (APELANTE), VIVIANE APARECIDA BASTOS - CPF: 933.799.271-04 (APELANTE), WALDINEYA STEFANY SANTOS DE JESUS PAULA - CPF: 913.230.531-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE POCONÉ – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – CARGOS CRIADOS APÓS O ADVENTO DA LEI N.° 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não são devidos valores referentes às diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor, aos servidores cujo cargo foi criado após o advento da Lei n.° 8.880/1994.

2. Na hipótese, os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, no Município de Poconé, MT, foram criados pela Lei Municipal n.° 1.411/2006, de modo que não há que se falar em
defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada aos cargos em questão, pois inexistentes à época.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
recurso de

APELAÇÃO
”, interposto por ADEMILSON DE ALMEIDA SOUZA e OUTROS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, nos autos de n.° 1001852-14.2019.811.0028, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Poconé, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 161488855):

“
VISTOS,

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Benefício URV proposta em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ.

Narra a autora, em síntese, que é servidora pública e que não obstante a edição da lei nº 8.880/94, que estabeleceu a conversão em unidades reais de valor (URV), não houve reajuste em seus vencimentos.

Pede que a parte ré seja compelida a reajustar seus vencimentos, aplicando-se o índice da Unidade Real de Valor, bem como o pagamento das diferenças vencidas e não prescritas e FGTS.

Regularmente citada, a parte requerida não apresentou contestação.

É o relatório.

Decido.

Do Julgamento Antecipado Da Lide

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355 inciso I, do Novo Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

DA REVELIA

O Município requerido, embora citado, deixou de apresentar defesa.

Assim, conforme dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil, incorre sobre ela o efeitos decorrentes da revelia, quais sejam: São reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na exordial, mas não, necessariamente incidirá as consequências jurídicas pretendi das pelo autor.

A ocorrência da revelia não impede que o magistrado aprecie os pedidos.

Nesse sentido: “A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem as consequências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem” (STJ, 3ª T., REsp 14.987-CE, rel. Ministro Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.02.92, p. 1.377).

Nessa toada, DECRETO a revelia do Município.

Passo a análise do mérito da demanda.

Após análise dos autos, noto que os pedidos são improcedentes, porquanto, a despeito de possível perda, no passado, nos vencimentos da parte autora, nota-se que houve reestruturação na carreira e não há diferenças devidas no período não atingido pela prescrição quinquenal.

Com efeito, a Lei n° 8.880/94 que criou a Unidade Real de Valor - URV, no processo de substituição da então vigente moeda desvalorizada (cruzeiro real) para outra estável (real), estabeleceu em seu artigo 22 que:

Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salário e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV

em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV

do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

Trata-se de norma de aplicação geral, por se referir a norma que modificou o padrão monetário e estipulou as regras para a conversão para o padrão monetário do real, de forma que deve ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público e não somente pela União, não constituindo matéria referente a reajustes de servidores, de competência privativa de cada ente federativo, de forma que não existe qualquer inconstitucionalidade ou quebra de isonomia no pedido de recálculo pretendido nesta ação.

No entanto, a parte autora, qual seja, 26 autores, não juntaram documentos indicando que eram servidores públicos na época da conversão do padrão monetário para URV

e posteriormente para o real, tão somente acostaram “Relatório Ficha Financeira - Resumo da Folha de Pagamento” referentes a partir do ano de 2014.

No caso da autora CRISTIANA APARECIDA DA CRUZ consta ainda Ficha Financeira que indica a data de admissão como sendo no ano de 2007.

Assim, os autores sequer deixaram de demonstrar indícios de prova de que eram servidores públicos há época da conversão.

Observa-se que nem nos fatos da exordial consta a referida informação.

Como já explanado acima, a revelia do Município requerido não implica na procedência dos pedidos da autora.

Nesses termos, considerando que a autora não juntou documentos necessários para comprovar seu direito, deixando de apresentar prova do vínculo empregatício entre as partes pelo período alegado na exordial, é de se julgar improcedente a ação.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, condenando a requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, devendo ser arbitrado no momento da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §3º e 4º do CPC, os quais torno inexigíveis uma vez que DEFIRO a justiça gratuita.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 161488860), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 161488860):

“
VISTOS,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADEMILSON DE ALMEIDA SOUZA
e
OUTROS
em face da sentença que julgou o mérito da ação.

Aduz que a diferença proveniente da conversão do padrão monetário para URV e posteriormente para real está atrelado a existência do cargo e não ao ingresso ao serviço público.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Como cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC.

Ocorre que, a sentença não comporta alteração.

Isso porque, não há noticia ou sequer menção de que os referidos cargos foram criados antes de 1994.

A petição inicial sequer elenca os cargos de cada autor, apresentado pedido generalizado.

O simples fato de se tratar de servidor público municipal não confere direito a conversão do URV.

Os autores não se incumbiram do ônus previsto no art. 373, II do CPC.

A sentença atacada fundamentou a ausência do direito as diferenças provenientes da conversão em URV, sendo o pedido improcedente.

Dessa forma, os embargos de declaração buscam claramente a reanálise do mérito, tendo em vista que a sentença subjugada fundamentou a ausência do direito invocado..

Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA -
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
. (ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório aventado.

Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via processual,
REJEITO
os presentes embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “
há prova nos autos quanto à função pública de todos os apelantes, consubstanciada nas fichas financeiras apresentadas com a inicial, sob ID 24725352, 24725354, 24725355, 24725356, 24725357, 24725358 e 24725359, inclusive mencionadas na sentença, o que significa que a MMª Juíza pôde observá-las e dali aferir quais as funções públicas dos apelantes, que são agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias
”.

Aduz, nesse contexto, que a data da admissão dos servidores, para fins de verificação de eventuais diferenças decorrentes da conversão do cruzeiro real para a unidade real de valor é indiferente, porquanto importa apenas a data de criação do cargo público a que está vinculado.

Ressalta, ademais, que o cargo público em questão foi criado antes da conversão do URV, porquanto, de acordo com informações constantes do portal eletrônico do Ministério da Saúde, as funções públicas em comento foram criadas no ano de 1991.

Afiança a necessidade de exibição de documentos pela administração pública, quais sejam “
ficha de registro, portaria de nomeação, termo de posse, contrato de trabalho, se houver, rescisão de contrato de trabalho, se houver, ficha financeira ou cédula “C” do ano de 1993 e 1994 dos apelantes e/ou de outros servidores públicos ocupantes do mesmo cargo/função ou de cargo/função equivalente ao dos apelantes; ordem de pagamento aos servidores públicos dos meses de Novembro/1993 a Abril/1994; folha de pagamento do funcionalismo dos meses de Novembro/1993 a Abril/1994; extratos bancários de depósito da remuneração dos servidores ou cópia de cheques nos meses de Novembro/1993 a Abril/1994; contracheques (holerites) dos meses de Novembro/1993 a Abril/1994 dos apelantes e/ou de outros servidores públicos ocupantes do mesmo cargo/função ou de cargo/função equivalente ao dos apelantes
”.

Argumenta que não há nos autos qualquer comprovação quanto à reestruturação da carreira dos servidores apelantes, “[...]
eis que sequer houve contestação por parte do requerido, tampouco a apresentação de qualquer documento que pudesse abonar esta tese, revelando-se teratológica a sentença que reconheceu algo inexistente nos autos
”.

Salienta, quanto à conversão de moedas, que o município apelado não se atentou à regra legal, prevista na Lei n° 8.880/1994, o que ocasionou “
[...] diferenças salariais que devem ser apuradas em liquidação de sentença por arbitramento, eis que também são devidas aos servidores do Poder Executivo Estadual e Municipal
”.

Por essas razões, requer “
s
eja conhecida e provida
a presente Apelação para o fim de reformar a r. sentença prolatada nos autos, a fim de condenar o apelado a incorporar à remuneração dos autores o percentual que for apurado em liquidação de sentença por arbitramento, após apuração pericial, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, devendo a condenação incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias com um terço, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda, acrescidos de juros de mora e correção monetária, tudo a ser calculado em liquidação de sentença, acolhendo-se ainda o pedido de exibição de documentos, a fim de viabilizar o cálculo, devendo o apelado a apresentar nos autos os documentos postulados na exordial, tudo nos termos da fundamentação supra, observando-se a inversão e majoração dos honorários de sucumbência prevista no §11 do artigo 85 do CPC/2015, por ser medida de lídima e inarredável JUSTIÇA
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 161488874).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 168808175).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
recurso de

APELAÇÃO
”, interposto por ADEMILSON DE ALMEIDA SOUZA e OUTROS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, nos autos de n.° 1001852-14.2019.811.0028, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Poconé, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que ADEMILSON DE ALMEIDA SOUZA, ADRIANA CRISTINA FERRAZ, ANITA GOMES DE CAMPOS, BERNARDO DA SILVA RONDON, CLEIDINEIA EUCARIS DA COSTA, CRISTIANA APARECIDA DA CRUZ, IRINA APARECIDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, JANETE DE JESUS MORAES, JOÃO BATISTA VICENTE DE CAMPOS, JOILSON JOSÉ DUARTE RONDON, JULIANA SILVERIA DA SILVA, LEANDRO DE OLIVEIRA MARIANO, LEDEANA DOS SANTOS VIEIRA DA COSTA, LENELICE MARIA SANTOS, MARIA CANDELÁRIA DE SOUZA GONÇALVES, MARIA DOS SANTOS PEREIRA LEITE, MARIA JOSÉ FERREIRA GOMES BARROS, MARIA LUCIA DE PAULA ARRUDA, MARIETE AQUINO DA SILVA E SILVA, MORGANA MARIA DA CRUZ, OLANDA GUIA DE SOUZA, REGIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO, ROSIANE VENTURA CAMPOS CURADO, VERONICE GONÇALINA BASTOS DE ALMEIDA, VIVIANE APARECIDA BASTOS, WALDINEYA STEFANY SANTOS DE JESUS PAULA ajuizaram “
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
” em desfavor do MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, por meio da qual requerem (ID. 161492822):

“a) O deferimento do requerimento inicial de não realização de audiência de conciliação ou de mediação; b) A intimação ao requerido para que, em sede de exibição de documentos, apresente nos autos os documentos funcionais comprobatórios das alegações exordiais, quais sejam: Ficha de Registro, Portaria de Nomeação, Termo de Posse, Contrato de Trabalho, se houver, Rescisão de Contrato de Trabalho, se houver, ficha financeira ou cédula “C” do ano de 1993 e 1994 dos autores e/ou de outros servidores públicos ocupantes do mesmo cargo/função ou de cargo/função equivalente ao dos autores; ordem de pagamento aos servidores públicos dos meses de Novembro/1993 a Abril/1994; folha de pagamento do funcionalismo dos meses de Novembro/1993 a Abril/1994; extratos bancários de depósito da remuneração dos servidores ou cópia de cheques nos meses de Novembro/1993 a Abril/1994; contracheques (holerites) dos meses de Novembro/1993 a Abril/1994 dos autores e/ou de outros servidores públicos ocupantes do mesmo cargo/função ou de cargo/função equivalente ao dos autores, além de outros documentos porventura úteis ao deslinde do feito, sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo de eventual constatação do crime de desobediência em tese;

c) Seja a presente ação julgada totalmente procedente, com a condenação do requerido a incorporar à remuneração dos autores o percentual que for apurado em liquidação de sentença por arbitramento, após apuração pericial, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do
Cruzeiro Real
para
URV
, bem como para condenálo ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, devendo a condenação incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias com um terço, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda, acrescidos de juros de mora e correção monetária, tudo a ser calculado em liquidação de sentença, com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da lei”.

Conforme narrado na petição inicial, os apelantes são servidores públicos do MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, ocupantes dos cargos de agentes comunitários de saúde e, nessa condição, possuem o direito às diferenças salariais decorrentes da errônea conversão do cruzeiro real para a unidade real de valor.

Ainda, de acordo com as informações prestadas, a documentação pertinente à matéria postulada na petição inicial encontra-se em poder do município apelado, que se nega a apresentar aos servidores apelantes.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que os apelantes não conseguiram demonstrar indícios de prova de que eram servidores públicos à época da conversão de moedas, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos (ID. 161488855).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que é pacífico o entendimento de que o ingresso no serviço público, em data posterior à edição da Lei n.° 8.880/1994, não impede que o servidor proponha ação visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiro real em unidade real de valor, uma vez que referida defasagem é atinente ao cargo, isto é, trata-se de revisão geral de vencimentos e não de concessão de vantagem pessoal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.

1.
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido”.

(STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). (Grifo nosso).

Situação diversa, porém, é aquela em que o cargo foi criado após a publicação da Lei n.° 8.880/1994, pois, nesse caso, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, que sequer existiu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016)”.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020).

Na hipótese, da análise dos documentos que instruem a petição inicial, notadamente as fichas financeiras dos servidores apelantes, contata-se que estes ocupam os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, no MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT (ID. 161492828/161492877).

Referidos cargos, no entanto, foram criados pela Lei Municipal n.° 1.411, de 12 de dezembro de 2006,
in verbis
:

“Artigo 2º - O art. 10 da Lei nº 1.392 de 16 de maio de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 10...........

§ 1º.......

§ 2º.......

§ 3º.......

§ 4º.......

§ 5º.......

§ 6º.......

§ 7º - Ficam criados os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias com o salário de R$ 370,00, com os seguintes quantitativos:

I – 80 Agentes Comunitários de Saúde;

II – 25 Agentes de Combate às Endemias.

§ 8º - Fica criado o cargo de Instrutor de Mascarados, enquadrado na classe/referência A9 a D6 – Anexo II-A, 517,08 a 1.930,22”.

Desse modo, considerando que os cargos públicos ocupados pelos servidores apelantes, respectivamente de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, foram criados somente após o Advento da Lei n.° 8.880/1994, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada aos cargos em questão, pois inexistentes à época.

A propósito, colaciona-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APELO DESPROVIDO.

1. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV
.

2. A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição”.

(N.U 0003470-91.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADAS – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não sendo aplicável quanto ao tema o disposto no IRDR n° 85560/2016. Precedente deste E. Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n° 1001629-48.2019.8.11.0000 (CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).

Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei n° 8.880/1994”
.

(N.U 1006727-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL PREJUDICADA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994”
.

(N.U 0015939-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023